Tribunal: STJ
Processo: 0001400-21.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 973363 - SP (2025/0001400-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HUGO DA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, visando a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, alteração do
regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu o recurso de
apelação interposto pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da causa
especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006,
considerando a alegada dedicação do paciente a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O
não foi conhecido por ter sido impetrado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A decisão agravada foi mantida, pois a moldura fática do acórdão impugnado indica
que o alijamento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se deu a
partir de elementos concretos que demonstram a dedicação do paciente a atividades
criminosas.
7. A análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA50181121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 04cb3461-ddbd-4af3-845d-df048a838527

8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código de Processo
Penal, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 857.913/SP, Rel. Min.
12/12/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
1/12/2023
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA50181121 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 04/09/2025 10:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 08/09/2025. Código de Controle do Documento: 04cb3461-ddbd-4af3-845d-df048a838527

AgRg no HABEAS CORPUS No 973363 - SP (2025/0001400-6)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: HUGO DA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO.
DEDICAÇÃO
A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
ELEMENTOS
CONCRETOS.
REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus
impetrado em substituição a recurso próprio, visando a aplicação da causa especial de
diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006, alteração do
regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos.
2. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 500 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33,
, da Lei n.
caput
11.343/2006. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desproveu o recurso de
apelação interposto pelo paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível o conhecimento do habeas
corpus impetrado em substituição a recurso próprio, e se há flagrante ilegalidade que
justifique a concessão da ordem de ofício.
4. A questão também envolve a análise da possibilidade de aplicação da causa
especial de diminuição de pena do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006,
considerando a alegada dedicação do paciente a atividades criminosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

5. O
não foi conhecido por ter sido impetrado em substituição a recurso
habeas corpus
próprio, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
6. A decisão agravada foi mantida, pois a moldura fática do acórdão impugnado indica
que o alijamento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se deu a
partir de elementos concretos que demonstram a dedicação do paciente a atividades
criminosas.
7. A análise das teses de negativa de autoria e da existência de prova robusta da
materialidade delitiva demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável
na via do
.
habeas corpus
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de recurso
próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade. 2. A dedicação a atividades
criminosas impede a aplicação da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o; Código de Processo
Penal, art. 654, § 2o.
STJ, AgRg no HC 738.224/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Jurisprudência relevante citada:
Paciornik, Quinta Turma, DJe
; STJ, AgRg no HC 857.913/SP, Rel. Min.
12/12/2023
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
.
1/12/2023
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HUGO DA SILVA BRITO, através
da Defensoria Pública, contra a decisão de minha lavra que não conheceu do habeas
corpus impetrado contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO
PAULO na Apelação Criminal n. 1502270-66.2023.8.26.0599.
Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado às penas de 5 anos de
reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, pela prática do
delito previsto no art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
Irresignado, o paciente interpôs recurso de apelação perante o Tribunal de
origem, o qual foi desprovido, nos termos do acórdão de fls. 9/14.
No respectivo
, impetrado nesta Corte, a defesa requereu a concessão da
writ
ordem de modo que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena, prevista no
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

§ 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo, e alteração do regime
inicial de cumprimento da pena para o regime aberto e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direitos.
O
não foi conhecido (fls. 115/123).
habeas corpus
Nas razões de recorrer, o agravante reitera os argumentos de mérito e defende
que há ilegalidade flagrante, passível de ser extirpada pela via estreita do habeas
.
corpus
Postula, assim, pela reconsideração da decisão, ou que o presente agravo seja
submetido à apreciação do Colegiado, pugnando pelo seu total provimento de modo
que seja reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena do § 4o do
artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 no patamar máximo com a consequente alteração do
regime inicial de cumprimento de pena (fls.132/137).
É o relatório.
VOTO
O presente agravo regimental é tempestivo, por isso deve ser conhecido, no
entanto, não merece ser provido.
Consoante assinalado na decisão agravada, o
foi impetrado em substituição
writ
a recurso próprio. Diante dessa situação, não deve ser conhecido, nos termos da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. WRIT NÃO
CONHECIDO. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.
POSSIBILIDADE. DELITOS DE ROUBO EM CONCURSO
MATERIAL. CUMULAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPROVIDO.
1. Conforme consignado na decisão agravada, o
presente habeas corpus não merece ser conhecido, pois
foi impetrado em substituição a recurso próprio. Contudo, a
existência de flagrante ilegalidade justifica a concessão da
ordem de ofício.
2. [...]
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 738.224/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de
).
12/12/2023

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DO ART.
33, § 4o, DA LEI N. 11.343/2006. QUANTIDADE E
NATUREZA
DAS
DROGAS
ISOLADAMENTE.
ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA DENOTAR A
HABITUALIDADE DELITIVA DA AGENTE. INCIDÊNCIA
NA
FRAÇÃO
MÁXIMA
(2/3).
REGIME
ABERTO.
ADEQUADO.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção,
Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
-
10/6/2020
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365,
Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min.
27/3/2020
Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese,
impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo
quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no
ato judicial impugnado.
[...]
6. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 857.913/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
).
1/12/2023

Nada obstante, pontuo que a moldura fática do acórdão impugnado indica que o
alijamento da minorante do § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 se deu a partir de
elementos concretamente extraídos dos autos, que levaram a Corte local à conclusão
de que o paciente é entrelaçado com atividades criminosas e não um traficante
eventual, conforme se extrai do trecho do acórdão de fls. 9/14, sendo destacados
outros elementos concretos e idôneos que indicam a habitualidade do agente no
comércio ilícito de entorpecentes.
Consoante mencionado na decisão de fls. 115/123:
“Observa-se que a instância ordinária concluiu pela
habitualidade delitiva do paciente não só levando em conta
a natureza e a quantidade dos entorpecentes apreendidos,
como também as circunstâncias do delito, notadamente
ante o fato de que o paciente estava em local conhecido
por ser ponto de tráfico, foi flagrado pelos policiais com
uma espécie de bolsa na mão, a qual continha drogas,
juntamente com dinheiro em espécie, mesmo sem que o
paciente tenha comprovado ocupação lícita. Somando-se a
isso, tem-se o fato de que o paciente possui outros
registros de atos infracionais análogos ao crime de tráfico
de drogas, circunstâncias que acertadamente levam à
conclusão de que o paciente se dedica ao tráfico de
drogas com habitualidade e de forma organizada.” (fl. 118)

Conforme cediço, a elevada quantidade de drogas apreendidas, aliada às
circunstâncias fáticas do delito, permite aferir dedicação do agravante às atividades
delituosas e, por consequência, obstar o reconhecimento do tráfico privilegiado.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS.
APLICAÇÃO
DA
PENA.
CAUSA
ESPECIAL
DE
DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4.o DO ART. 33
DA LEI N. 11 .343/2006. DEDICAÇÃO DO ACUSADO À
ATIVIDADE
CRIMINOSA
RECONHECIDA
PELA
INSTÂNCIA DE ORIGEM. ELEMENTOS CONCRETOS.
REVISÃO DO ENTENDIMENTO. NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO APROFUNDA DO DO CONTEXTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. No caso, a minorante prevista no art . 33, § 4.o,
da Lei n. 11.343/2006 foi afastada com a justificativa de
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

que o Réu se dedicava a atividades criminosas não
somente pela existência de denúncias anônimas e da
quantidade da droga apreendida, mas também em razão
das circunstâncias da prática delitiva e da realização de
monitoramento policial prévio do galpão do Acusado, a
denotar sua dedicação à atividade criminosa.
2. Conforme cediço, a elevada quantidade de
drogas apreendidas, aliada às circunstâncias fáticas do
delito, permite aferir o grau de envolvimento do Réu com a
criminalidade organizada e/ou a sua dedicação às
atividades delituosas e, por consequência, obstar o
reconhecimento do tráfico privilegiado.
3. Constatada pelas instâncias ordinárias a
ausência dos requisitos para a aplicação da causa de
diminuição de pena prevista no art . 33, § 4.o, da Lei n.
11.343/2006, a modificação desse entendimento exigiria,
na hipótese, aprofundado reexame probatório, o que não é
possível na via do habeas corpus.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC: 806113 SP 2023/0065816-0,
Relator.: LAURITA VAZ, Data de Julgamento:
,
24/4/2023
T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe
)
28/4/2023

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PLEITO DE
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4o DO
ART. 33 DA LEI 11.343/2006. CIRCUNSTÂNCIAS
CONCRETAS E IDÔNEAS QUE EMBASAM A CONCLU
SÃO DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA A
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
BIS
IN
IDEM.
NÃO
OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A incidência da minorante prevista no § 4o do art.
33 da Lei n. 11.343/2006 pressupõe que o agente
preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de
bons antecedentes; c) não se dedique às atividades
criminosas; e d) nem integre organização criminosa.
2. Hipótese em que a Corte local afastou o redutor
com base em elementos concretos e idôneos extraídos
dos autos, os quais indicam que o agravante se dedicava a
atividades criminosas. Afinal, há prova testemunhal no
sentido da traficância continuada, as apreensões
decorreram de mandado de busca e apreensão e foi
efetivamente apreendida expressiva quantidade de drogas
variadas, além de caderno com anotações de nomes e
valores, balança de precisão e outros outros petrechos
para a preparação e embalagem dos entorpecentes, o que
também denota a dedicação habitual do paciente à
traficância.
Entendimento
em
sentido
contrário
demandaria, necessariamente, o revolvimento do conjunto
fático-probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
Precedentes.
3. Não ocorre bis in idem quando o julgador fixa a
penabase acima do mínimo legal em razão da quantidade
das drogas apreendidas e afasta o redutor do art. 33, § 4o,
da Lei n. 11.343/2006 motivado pela dedicação do agente
a atividades criminosas, evidenciada pelas circunstâncias
da apreensão, dentre elas a expressiva quantidade de
entorpecentes apreendidos. Precedentes.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 845.250/MG, Quinta Turma, Rel.
Min Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
27/9/2023
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

Nesse contexto, para que tese vertida na presente impetração pudesse ser
acolhida, seria imprescindível o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório, cujo
rito do
e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admitem.
habeas corpus
Corroborando tal entendimento:

[...]
1. Em razão da exigência de revolvimento do
conteúdo fático-probatório, a estreita via do habeas corpus,
não é adequada para a análise das teses de negativa de
autoria e da existência de prova robusta da materialidade
delitiva.
[...]
7. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC n.
848.805/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik,
DJe de
).
18/12/2023
"[...]
5.
Inviável
a
modificação
das
premissas
estabelecidas pelas instâncias ordinárias por esta Corte,
porquanto é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas
corpus para a análise de teses de insuficiência probatória,
de negativa de autoria, ou até mesmo de desclassificação
de delitos, em razão da necessidade de incursão no
acervo fático-probatório (AgRg no HC n. 843.143/SC,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/10/2023
23/10/2023
[...]
9. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 868.542/SP, Quinta Turma, Rel.
Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
).
5/12/2023

Assim, não há ilegalidade flagrante que autorize a concessão de habeas corpus
nos termos do artigo 654, § 2o, do Código de Processo Penal, devendo a decisão
agravada ser mantida por seus próprios fundamentos.
Nesse cenário, voto no sentido negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA49849996 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 25/08/2025 13:21:59
Código de Controle do Documento: 49ed1ee9-8280-4387-b965-51bf56deac05

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg no HC 973.363 / SP
Número Registro: 2025/0001400-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15022706620238260599 23328442023 711512023
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: HUGO DA SILVA BRITO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : HUGO DA SILVA BRITO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 5fbe89c7-a2da-47b1-931e-c8749c7152c1

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/08/2025
03/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
Convocado TJRS), Reynaldo Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167143 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:28:49
Código de Controle do Documento: 5fbe89c7-a2da-47b1-931e-c8749c7152c1